Tribunal: TJDFT
Processo: 0734939-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO EM VALOR MENOR. ORIGEM DA DIFERENÇA. DOCUMENTO JUNTADO NOS EMBARGOS OPOSTOS À SENTENÇA. EXTEMPORANEIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracteriza indevida inovação recursal a juntada em sede de embargos de declaração de documento emitido pela Gerência de Pagamento da SEE/DF meses antes da prolação da sentença, e no qual é especificada a origem do abatimento no valor pago a título de licença-prêmio assiduidade.
2. Se, na contestação, o recorrente não esclarece a origem da compensação levada a efeito no pagamento da licença- prêmio convertida em pecúnia, limitando-se a apresentar alegações genéricas, deve ser mantida a sentença que condenou o Distrito Federal a pagar a diferença entre o valor apurado e o efetivamente pago a título de licença-prêmio indenizada.
3. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.